Tribunal: TJSP
Processo: 1016361-16.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016361-16.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAROLINA MARIA PRANDINI CURCI, são embargados VANIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), RODRIGO DA SILVA
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA) e MATERNIDADE DO BRAZ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016361-16.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 7.217
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1016361-16.2016.8.26.0002 / 50000
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro (13a Vara Cível)
Embargante: Carolina Maria Prandini Curci
Embargados: Vania Aparecida dos Santos (Justiça Gratuita) e outro
Voto no 7.217
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 561/566, que
negou provimento ao recurso.
Alega a embargante que o V. Acórdão foi omisso quanto ao indeferimento do
pedido das provas que a ora embargante pretendia produzir. Alega que o julgado foi
contraditório ao afirmar que a indenização havia sido fixada em importe razoável e
proporcional, vez que o valor fixado constituiria in casu enriquecimento sem causa
dos embargados.
É o relatório.
Indefere-se a oposição ao julgamento virtual, já que não cabe sustentação oral
em embargos de declaração.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016361-16.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 7.217
3
hipóteses está presente.
Inexistem as alegadas omissões no V. Acórdão. A questão sobre a qual a
embargante alega haver omissão foi expressamente apreciada pelo V. Acórdão que
enfrentou exaustivamente os argumentos da recorrente sobre o assunto. O V.
Acórdão explicitamente indicou que não se configurou, in casu, cerceamento de
defesa, vez que o juiz é o destinatário das provas, a ele incumbindo indeferir as
impertinentes ou protelatórias. Conforme confessou na contestação, no dia dos fatos,
a médica embargante prestava serviço de plantão no Hospital réu, exercendo a função
de coordenadora do serviço de ginecologia e obstetrícia. Assim, o fato de ela ter
participado apenas do procedimento do parto não a isentaria de responsabilidade por
eventual omissão, ante a sua qualidade de coordenadora do setor, sendo impertinente
a produção da prova pleiteada. A corré médica era coordenadora do serviço de
ginecologia e obstetrícia do hospital, tendo prestado serviços no plantão no qual a
coautora foi atendida. Além disso, ela assinou toda a documentação relativa ao
atendimento dispensado à parturiente (fls. 55/85), o que indica que, de fato, era a
responsável pelo setor e pela paciente. Assim, a responsabilidade por conduta
omissiva, consistente na inobservância dos protocolos médicos relativos à medição
dos sinais vitais do feto por longo período, deve ser a ela atribuída. A fls. 83, ela
figura como cirurgiã, tendo assinado o documento. Também no documento de fls. 76,
relativo à evolução da enfermagem clínica, a ré figura como médica responsável.
Ademais, a contradição que justifica a interposição do recurso é aquela entre
os termos da decisão, e não entre a decisão e a tese sustentada pela embargante. O
valor da indenização arbitrado pela r. sentença é razoável, sendo suficiente para
trazer alguma compensação à vítima, sem configurar fonte de enriquecimento sem
casa, sendo certo que foram observados os valores usualmente arbitrados em
hipóteses semelhantes.
O V. Acórdão está devidamente fundamentado na prova constante dos autos,
e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016361-16.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 7.217
4
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator